Tribunal: TJMT
Processo: 1016047-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016047-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 18.460.184/0001-38 (APELANTE), FABIO FERNANDES COSTA PEREIRA LOPES - CPF: 141.373.508-84 (ADVOGADO), MUNDIAL TUR VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 03.041.947/0001-39 (APELADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – AVARIAS – DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O dano material vem a ser a lesão concreta que afeta um interesse relativo ao patrimônio da vítima, consistente na perda ou deterioração dos bens materiais que lhe pertencem e, para sua condenação o prejuízo deverá estar devidamente comprovado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
TP – Taipastur Locação de Veículos Ltda.,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, proposta em desfavor de
Mundial Tur Executiva Viagens e Turismo Ltda. - ME.
, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 21.263,78 (vinte e um mil e duzentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), o qual deve ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que restou devidamente comprovado nos autos os danos causados pela apelada aos veículos de sua propriedade e, consequentemente, os prejuízos suportados, que deverão ser restituídos a título de dano material.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 67623798).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta pela autora, ora apelante, com o objetivo de ver a requerida condenada ao pagamento do valor da locação dos veículos e, ainda, a reparação pelos danos materiais relativos aos consertos dos bens locados.

Para tanto, sustenta a apelante que celebrou contrato de locação de veículos, referente a 09 (nove) carros de passeio, todos da marca Volkswagen, modelo gol 1.6, 4 portas, com ar condicionado, em 14/07/2015, com o prazo de duração de 12 (doze) meses, os entregando em perfeitas condições.

Entretanto, sustenta que a requerida/apelada deixou de efetuar o pagamento correspondente a locação dos veículos, do período de março/2016, junho/2016 e agosto/2016, gerando um débito de R$ 21.263,78 (vinte e um mil e duzentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos) e, apesar das notificações extrajudiciais permaneceram inadimplentes, motivo pelo qual determinou a retirada dos veículos pelos seus funcionários nos dias 16 e 17 de agosto de 2016.

Sustenta a autora/apelante, ainda, que no momento da retomada dos veículos foram realizadas as “check lists”, com as informações de todas as avarias dos carros, sendo que, em seguida, foram realizados os orçamentos dos consertos que somaram o montante de R$ 44.771,11 (quarenta e quatro mil e setecentos e setenta e um reais e onze centavos), porém a requerida se recusa a arcar com tal prejuízo.

A Magistrada Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar a requerida tão somente ao pagamento de R$ 21.263,78 (vinte e um mil e duzentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), correspondente a locação do veículo, ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento.

Insurge-se a apelante, tão somente, quanto ao seu pedido de ressarcimento pelos danos materiais, diante dos prejuízos suportados pelas avarias dos 09 (nove) veículos locados, que somam R$ 44.771,11 (quarenta e quatro mil e setecentos e setenta e um reais e onze centavos), corresponde ao menor orçamento feito e juntado aos autos (Id no 67623676).

Por outro lado, a apelada destaca a inexistência de prova de que a apelante suportou as despesas apresentadas em orçamentos, afastando o nexo de causalidade entre os fatos alegados e a adequação ao direito necessário para se configurar o dever de ressarcimento.

Como sabido, o dano material vem a ser a lesão concreta que afeta um interesse relativo ao patrimônio da vítima, consistente na perda ou deterioração dos bens materiais que lhe pertencem.

Assim, nos termos do artigo 944 do Código Civil, a indenização dependerá da extensão do dano e, portanto, para sua restituição dependerá da comprovação da efetiva lesão, ônus que caberá ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. Logo, para condenação em indenização por danos materiais estes deverão estar devidamente demonstrados, não sendo admitida a presunção.

In casu
, verifica-se que após um ano de vigência do contrato de locação dos veículos e diante da inadimplência do locador, a apelante realizou as notificações extrajudiciais de cobrança e, permanecente inerte, realizou a retomada dos carros.

Nesse contexto, a apelante realizou os “check lists” constando o estado em que se encontravam os veículos no momento da sua restituição forçada, ocorre que, não há nos autos a demonstração da situação em que estavam quando da sua entrega.

Assim, sem dúvidas, que não há como aferir se os supostos danos são relativos à depreciação natural do bem em uso ou se aquelas avarias foram de responsabilidade do locador.

Outrossim, embora tenha juntada aos autos os orçamentos realizados nos 9 (nove) veículos, elaborados pela Ariel Automóveis e Três Cinco MTZ (Id 67623677), não há a efetiva demonstração de que a apelante tenha suportado o ônus dessa despesa, já que não há a emissão de qualquer nota fiscal ou comprovante de pagamento.

Do mesmo modo, importante registrar que não há, ainda, nenhum indício de que os veículos tenham sido desvalorizados em razão de tais danos, já que há notícias de que todos eles já foram alienados.

Aliás, a alienação dos veículos foi, inclusive, o motivo de dispensa da autora/apelante em realizar a perícia judicial, deferida pelo juízo a quo, posto que seria impossível a verificação
in loco
dos carros (Id no 67623783).

Portanto, imperioso reconhecer que a autora/apelante não comprovou o seu prejuízo financeiro para a configuração do dever de ressarcimento e, como dito, ônus que lhe incumbia.

A propósito sobre o assunto já decidiu este Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISÃO DE CONSUMO\FATURA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO –

ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

Diante da ausência de prova do pagamento, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais.”
(N.U 1033822-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença objurgada por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021